Tribunal: STF
Processo: Rcl 59767
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves em face de decisão prolatada pelo Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública Adjunto da Comarca de Bento Gonçalves e confirmada pela 1ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul – 4ª Relatoria, nos autos do processo nº 5011460-87.2021.8.21.0005, por afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.442, 6.447, 6.525 e 6.450 (constitucionalidade dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar 173/2020), entendimento ratificado no Tema 1.137 da Repercussão Geral.



    Na origem trata-se de ação na qual a ora beneficiária “postula a condenação do Município Réu a conceder a promoção (troca de classe A para classe B) desde 01/03/2021, com a condenação ao pagamento das parcelas vencidas desde 01/03/2021” (eDoc 1, p. 1).



    Eis o teor da do acórdão reclamado, que confirmou a sentença (eDoc 3):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES. SERVIDORA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE CLASSE. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 (LEI MANSUETO). PREVISÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA PROMOÇÃO ANTERIOR À LC. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Colho do voto: 



    “(...) A sentença de procedência, bem apreciou o tema, merecendo confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos à luz do permissivo contido no artigo 46 da Lei 9.0099/95: "Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153 /2009. Prospera o pedido da autora. Não obstante a alegação do demandado, não há impedimento na Lei Complementar nº 173 /2020 (conhecida como Lei Mansueto) para manutenção do sistema de promoções nas carreiras do serviço público, desde que a previsão fosse anterior ao início da vigência da referida norma. Isso porque o art. 8º, I, ressalva expressamente "determinação legal anterior à calamidade pública". Assim, mesmo que o marco temporal para a promoção tenha se implementado no curso da vigência da Lei Mansueto, tal é indiferente para a concessão, desde que a previsão dos requisitos objetivos para promoção seja anterior à LC referida. Portanto, o marco temporal se perfectibiliza em 15/02/2021 (cinco anos contados da promoção anterior). Ressalto, por fim, que o demandado sequer alegou que a parte autora não teria implementado os demais requisitos para promoção. Portanto, trata-se de ato vinculado, não havendo margem de decisão do Administrador, caso preenchidos os requisitos legalmente previstos para a promoção - o que se viu na espécie. Assim, impõe-se a procedência do pedido.” (grifo nosso)



    Alega que os atos reclamados, apesar de reconhecerem que o “marco temporal para a promoção deu-se durante a vigência da Lei Complementar nº 173/2020”, decidiram pela indiferença desse fato sob o argumento de que os requisitos para a promoção eram anteriores à Lei Complementar 173/20, contrariando o disposto no art. 8º, I e IX desse diploma, declarados constitucionais pelo STF. (eDoc 1, p. 5)



    Eis o que diz o mencionado artigo: 



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;



    (...) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do Processo na origem e, no mérito, sejam cassadas as decisões proferidas no feito, determinando-se nova decisão em obediência aos paradigmas invocados.



    Em despacho de 14.07.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 6).



    As informações foram prestadas (eDoc 11).



    A parte beneficiada apresentou contestação (eDoc 20).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 26):



    RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO TEMA 1137 DE REPERCUSSÃO GERAL. A TURMA RECURSAL INFORMOU QUE APÓS JULGADO O RECURSO INOMINADO FOI DISTRIBUÍDO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PENDENTE DE JULGAMENTO, O QUE REVELA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, EXIGÊNCIA INSERTA NO ART. 988, §5º, II, DO CPC. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Inicialmente, consigno que o esgotamento das instâncias ordinárias como requisito para o processamento da reclamação somente é exigido na hipótese do art. 988, § 5º, II, do CPC, ou seja, no caso de reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, hipótese diversa da veiculada nestes autos, nos quais se invoca como paradigma decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido:



    "Segundo agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Não configuração do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias por não versar o paradigma sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961. 2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou de outros meios admissíveis de impugnação, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 3. Agravo regimental não provido." (Rcl 57.761-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23.08.2023, Grifo nosso).



    Ademais, tem-se que ao julgar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.03.2021, as quais impugnavam exatamente o teor dos dispositivos da Lei Complementar 173/2020, o Plenário desta Corte concluiu que a contenção nos gastos com o aumento de despesas com pessoal converge com os preceitos constitucionais e privilegia a ideia de um federalismo fiscal responsável. Eis a ementa do referido julgado: 



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6.442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23.3.2021).



    Destaco, ainda, o voto condutor do acórdão proferido no julgamento de mérito da mencionada ADI 6.442:



    “Analisando o conteúdo dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, observo que, em verdade, as normas não versam sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos e seus órgãos, cuja finalidade é apresentar medidas de prudência fiscal para o enfrentamento dos efeitos econômicos negativos causados pela pandemia aos cofres públicos. Naturalmente, por se tratar de normas atinentes ao campo das finanças públicas, a competência comum de iniciativa legislativa encontra-se autorizada pelo art. 23, parágrafo único, e art. 24, I, da Constituição Federal. Improcedentes, portanto, as alegações de inconstitucionalidade formal da LC 173/2020.



    (...)



    Em relação às ADIs 6450 e 6525, questiona-se a validez constitucional dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, argumentando-se que os dispositivos afrontariam a autonomia dos entes federativos. Sem razão. 



    (...) 



    (...) analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, a alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia. 



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.”



    Registre-se, ainda, que, após o julgamento das citadas ações diretas de inconstitucionalidade, o Pleno desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria, no RE 1.311.742, paradigma do tema 1.137, e reafirmou a orientação firmada nas ADIs, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, fixando a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada, ao determinar a troca de classe na carreira da parte beneficiária a contar de 01.03.2021, bem como a pagar as diferenças financeiras daí resultantes, concluiu em sentido diverso do externado pelo Supremo nos precedentes acima indicados. 



    Logo, ao autorizar a contagem do tempo de serviço de servidor público municipal, no período determinado pela Lei Complementar como de enfrentamento ao SarsCovid, entre 27 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, para apuração de promoção,o acórdão recorrido divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, oportunidade em que se reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 



    Do exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento dos paradigmas invocados.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente